Tribunal: TJES
Processo: 0002809-56.2018.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002809-56.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO DOMINGOS MERENDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA – ART. 1.242 DO CÓDIGO CIVIL – COMPROVAÇÃO DA POSSE CONTÍNUA E INCONTESTADA PELO PERÍODO DE 10 (DEZ) ANOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Tratando-se de usucapião ordinária, os requisitos são, notadamente: (i)posse contínua e incontestada pelo período de 10 (dez) anos; (ii) justo título; e (iii) boa-fé.

2.
No momento da prolação da sentença os autores não haviam completado o lapso temporal para fins da usucapião, porém já no momento em que a apelação foi interposta, os autores haviam completado o exercício de posse para a aquisição da propriedade por meio da usucapião ordinária, pelo tempo de 10 anos.

3. Por sinal, entende o c. Superior Tribunal de Justiça que “O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015
2
)” (STJ, REsp n. 1.361.226/MG, Rel. Min. RICARDO Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05/06/2018, DJe 09/08/2018).

3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
PAULO DOMINGOS MERENDA e

L
Ú
CIA HELENA ANGELO MERENDA em face d
a r. sentença de id. 7890599, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim que julgou improcedente a
Ação de Usucapião
por eles ajuizada.

Em suas razões (id. 7890604) aduz a parte apelante que a r. sentença merece ser reformada, pois (i) “são possuidores de uma área de terreno medindo na totalidade 299,66m2, situada na Rua Projetada, s/n, no Bairro ltaóca, Município de Itapemirim-ES”; (ii) o foi adquirido pelos apelantes através “de um recibo de compra e venda em 27/01/2017, do Sr. Valdeci, que por sua vez adquiriu da pessoa de Ziu Baptista em 31/12/2013”; (iii) “foi firmado um contrato de cessão de posse entre os apelantes e os primeiros proprietários, o Sr. Ziu Baptista e sua esposa, onde estes últimos foram possuidores por mais de 40 (quarenta) anos de toda a área onde está inserida a fração de terreno dos apelantes, e transferiram para os apelantes seus 15 anos de posse para os autores”; (iv) “exercem a posse mansa e pacífica, com
animus domini,
há mais de 10 (dez) anos, ou seja, considerando a soma de sua posse com a de quem já possuiu o imóvel anteriormente”; (v) se levarmos em consideração o período que o processo está tramitando até a publicação da sentença (19/01/2024) e mais o tempo de posse do Sr. Valdeci, teremos o lapso temporal mínimo exigido de 10 anos (Obs.: Valdeci comprou de Ziu Baptista em 31/12/2013 e vendeu para os apelantes em 27/01/2017).

Com base nesses argumentos, requer a reforma da r. sentença para acolher os pedidos dos autores.

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela desnecessidade de intervenção no feito (id. 8156155).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
:
0002809-56.2018.8.08.0026

APELANTES: PAULO DOMINGOS MERENDA e LÚCIA HELENA ANGELO MERENDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
PAULO DOMINGOS MERENDA e

L
Ú
CIA HELENA ANGELO MERENDA em face d
a r. sentença de id. 7890599, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim que julgou improcedente a
Ação de Usucapião
por eles ajuizada.

Em suas razões (id. 7890604) aduz a parte apelante que a r. sentença merece ser reformada, pois (i) “são possuidores de uma área de terreno medindo na totalidade 299,66m2, situada na Rua Projetada, s/n, no Bairro ltaóca, Município de Itapemirim-ES”; (ii) o foi adquirido pelos apelantes através “de um recibo de compra e venda em 27/01/2017, do Sr. Valdeci, que por sua vez adquiriu da pessoa de Ziu Baptista em 31/12/2013”; (iii) “foi firmado um contrato de cessão de posse entre os apelantes e os primeiros proprietários, o Sr. Ziu Baptista e sua esposa, onde estes últimos foram possuidores por mais de 40 (quarenta) anos de toda a área onde está inserida a fração de terreno dos apelantes, e transferiram para os apelantes seus 15 anos de posse para os autores”; (iv) “exercem a posse mansa e pacífica, com
animus domini,
há mais de 10 (dez) anos, ou seja, considerando a soma de sua posse com a de quem já possuiu o imóvel anteriormente”; (v) se levarmos em consideração o período que o processo está tramitando até a publicação da sentença (19/01/2024) e mais o tempo de posse do Sr. Valdeci, teremos o lapso temporal mínimo exigido de 10 anos (Obs.: Valdeci comprou de Ziu Baptista em 31/12/2013 e vendeu para os apelantes em 27/01/2017).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, vejo que os apelante, com fulcro no art. 1.238 do Código Civil
1
, pretendiam a usucapião da “área de terreno medindo na totalidade 299,66m2, situada na Rua Projetada, s/n, no Bairro ltaóca, Município de Itapemirim-ES, CEP 29.330-000”.

E, considerando a possibilidade de conversão da usucapião ordinária para a extraordinária, inclusive de ofício, sem que isso configure decisão
ultra petita
ou violar os mandamentos da adstrição ou congruência, o magistrado
a quo
também analisou o caso sobre a ótica da usucapião ordinária com base no art. 1.242 do Código Civil, a saber “Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos”.

Desta forma, tratando-se de usucapião ordinária, os requisitos são, notadamente: (i)posse contínua e incontestada pelo período de 10 (dez) anos; (ii) justo título; e (iii) boa-fé.

Firmadas essas premissas, a fim de esclarecer a questão, os autores juntaram aos autos o instrumento particular de compra e venda anexado às fls. 27-28, firmado com a pessoa de Valdeci Marvilla dos Santos, em 27/01/2017, sendo que o sr. Valdeci foi quem antecedeu os autores na posse do referido imóvel, que por sua vez, adquiriu o bem, em 31/12/2013, da pessoa de ZIU BAPTISTA, por meio do contrato particular de compra e venda anexado à fl. 29-30.

Dito isso, observo que no momento da prolação da sentença, em 16/11/2023, o magistrado
a quo
acertadamente assentou que “se considerarmos apenas o período de posse do Requerente e seu antecessor, não há lapso temporal suficiente a ensejar o acolhimento da pretensão, porque não alcançados os dez anos de posse de ambos, até a data presente”.

Isso porque, da prova produzida pelos recorrentes, não é possível extrair que, no momento em que ajuizada a ação, 09/11/2018 (fl. 02), exerciam a alegada posse do imóvel há mais de dez anos.

Neste ponto, conforme bem salientado da r. sentença “se considerarmos apenas o período de posse do Requerente e seu antecessor, não há lapso temporal suficiente a ensejar o acolhimento da pretensão, porque não alcançados os dez anos de posse de ambos, até a data presente; fazendo-se necessário, portanto, a análise do lapso temporal de exercício de posse daquele que antecedeu a ambos, qual seja a pessoa de ZIU BAPTISTA”.

Contudo, entende o c. Superior Tribunal de Justiça que “O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015
2
)” (STJ, REsp n. 1.361.226/MG, Rel. Min. RICARDO Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05/06/2018, DJe 09/08/2018).

Esse entendimento vem sendo adotado por este e. Tribunal de Justiça, inclusive em processo de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA – ART. 1.242 DO CÓDIGO CIVIL – NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE CONTÍNUA E INCONTESTADA PELO PERÍODO DE 10 (DEZ) ANOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de ação de usucapião ordinária, regida pelo art. 1.242 do Código Civil, deve o requerente demonstrar o preenchimento de três requisitos para que obtenha o reconhecimento da prescrição aquisitiva da propriedade: (i) posse contínua e incontestada pelo período de 10 (dez) anos; (ii) justo título; e (iii) boa-fé; 2. “O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015)” (STJ, REsp n. 1.361.226/MG, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. 05/06/2018, DJe 09/08/2018). Há precedentes deste e. TJES nesse sentido; 3. Caso em que os recorrentes produziram tão somente prova documental, que mostrou-se inapta a demonstrar a alegada posse contínua e incontestada pelo período de 10 (dez) anos; 4. Recurso desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0002335-58.2017.8.08.0014, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 03/Nov/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - PRAZO QUE SE EXAURIU NO CURSO DO PROCESSO - RECURSO IMPROVIDO. [...] 3 - O Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 493 do Código de Processo Civil, possui entendimento consolidado no sentido de ser possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se exauriu no curso da ação de usucapião. 4 - O julgamento da presente ação, que ainda não transitou em julgado em razão da interposição do presente recurso, ocorreu em 24/05/2019, de modo que inconteste que a posse mansa e pacífica da autora, e com
animus domini
, perpetrou-se por mais de 10 (dez) anos, preenchendo o requisito do tempo contínuo estabelecido no art. 1.238 do Código Civil. 5 - Recurso improvido. (TJES, Apelação Cível n. 035120162371, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 21/06/2021, p. 29/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. INÍCIO DA POSSE AD USUCAPIONEM QUANDO AINDA VIGIA O CÓDIGO CIVIL DE 1916. REGRA DE TRANSIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. DECURSO DE MENOS DA METADE DO PRAZO DA LEI ANTERIOR. APLICAÇÃO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA LEI NOVA. IMPLEMENTO DO PRAZO QUINZENAL APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA E ANTES DO JULGAMENTO DO APELO. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO TEMPO DECORRIDO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. POSSE NÃO CONTESTADA E ININTERRUPTA. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DA USUCAPIÃO. [...]. 3) De há muito,
o colendo Superior Tribunal de Justiça tem recomendado o uso do tempo decorrido entre o ajuizamento da demanda e a prolação da sentença para a contagem do lapso da prescrição aquisitiva pela usucapião
, construção esta que fora calcada nas disposições do art. 462, do antigo Código de Processo Civil que, literalmente, estabelecia a sentença como marco final para o sopesamento de qualquer fato superveniente. O novo CPC, entretanto, aperfeiçoou a técnica redacional do correlato dispositivo, permitindo que os fatos constitutivos, modificativos ou extintivos supervenientes sejam considerados até a conclusão do julgamento da causa nas Instâncias Ordinárias (Primeiro e Segundo Graus de jurisdição, cf. art. 493, do CPC/15). Notadamente na nova ordem processual civil, pois, marcada pela instrumentalidade e pela economia da atividade judicial, o tempo de posse
ad usucapionem
completado até o julgamento da apelação (recurso que permite ampla atividade cognitiva pelo órgão ad quem) deve ser tomado em conta pela Corte Revisora, sob pena de que o Tribunal, por via oblíqua, obrigue a parte a ajuizar nova demanda para obter exatamente aquilo a que reconhecidamente já teria direito, raciocínio que contraria as modernas tendências de aproveitamento dos atos processuais, da máxima efetividade e, ainda, o princípio da razoável duração do processo (arts. 1º, 4º, 6º e 8º, do CPC/15). [...]. (TJES, Apelação n. 048150099751, Rel. Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Rel. substituto VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 13/11/2018, p. 23/11/2018)

E, em análise dos autos, já no momento em que
a apelação foi interposta (01/02/2024)
, os autores já haviam completado exercício de posse para a aquisição da propriedade por meio da usucapião ordinária, pelo tempo de 10 anos.

Além disso, verifico que há justo título e boa-fé dos autores, conforme documentos juntados aos autos de fls. 29-30 e 31-34.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e DOU
NEGO-LHE
provimento para reforma a r. sentença e julgar procedente o pedido autoral por restarem suficientemente comprovados os requisitos da usucapião ordinária previsto no art. 1.242 do Código Civil e, desta forma, declarar a aquisição da propriedade dos autores sobre o imóvel descrito na petição inicial, situado na Rua Projetada, s/n, no Bairro ltaóca, Município de Itapemirim-ES.

É como voto.

1
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.